Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703689-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA SILVA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GIOVANNA SILVA COSTA contra a r. decisão (ID 144530848, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0745468-05.2022.8.07.0001 ajuizada contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante ao argumento de que não se verificou, no caso, os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Alega a agravante, em síntese, ter concluído o ensino médio no ano de 2021 e, por este motivo, realizou a sua inscrição por meio do CEBRASPE para realizar o Vestibular 2023 – Edital no 1, promovido pela Fundação Universidade de Brasília (UNB), objetivando ingresso no Curso de Psicologia. Relata, contudo, que no dia 23/11/2022, ao consultar o comprovante de inscrição no certame, constatou que não havia indicação do curso escolhido. Nesse sentido, afirma ter encaminhado e-mail para o SAC do CEBRASPE, relatando que, ao consultar a inscrição, estava cadastrada como “treineira” e não como candidata ao Curso de Psicologia, que havia selecionado. Assim, o Serviço de Atendimento requereu da agravante a comprovação de que havia solicitado sua inscrição para o curso de psicologia. Contudo, a recorrente afirma não possuir o referido comprovante. Relata que não há razão para que tenha se inscrito no vestibular como “treineiro”, visto ter concluído o ensino médio desde 2021. Pontua que as provas foram realizadas em caráter definitivo nos dias 26 e 27/11/2022 e que não há mais etapas a serem realizadas. Requer, portanto, que seja conferida a oportunidade de realizar mero ajuste cadastral, de modo que passe da condição de “treineiro” para a de “livre concorrência”, de modo que possa concorrer com os demais candidatos e, se caso aprovada, possa cursar o curso de psicologia. Conta que o resultado do vestibular do qual participou foi divulgado no dia 16/01/2023, mas que a recorrente não consegue saber sua classificação, visto que está cadastrada como “treineira”. Observa que a Constituição Federal, em seus artigos 205[1] e 208, inciso V, prevê que a educação é dever do Estado, de sorte que é obrigação do agravado respeitar as políticas publicas de acesso ao ensino, o que também é previsto no art. 4o, inciso V[2], da Lei no 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Alega que, ao presente caso, o perigo da demora é evidente, porquanto a divulgação do resultado de 1a chamada ocorreu no dia 18/01/2023, e a 2a chamada no dia 01/02/202. Portanto, relata que não pode esperar o regular processamento do feito para que seu direito seja reconhecido, visto que, se assim o fosse, perderia o direito de cursar o curso escolhido. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para reformar a r. decisão agravada, para : a) determinar ao Cebraspe que promova a correção das provas da candidata GIOVANNA SILVA COSTA (CPF no 067.176.101-31) junta e regularmente com a dos demais candidatos do sistema universal de vagas, sem que seja considerada como “treineira”, computando as notas que ela obtiver (e se obtiver) para avançar nas demais fases do Vestibular 2023 para o curso de Psicologia, escolhida por ela desde o início e não contemplado por erro sistêmico, até ulterior decisão judicial; ou, caso assim não se entende para b) determinar ao Cebraspe que adote as providências necessárias para aferir as notas alcançadas pela GIOVANNA SILVA COSTA (CPF no 067.176.101-31) e que, a partir dela, promova a comparação com a dos demais candidatos do sistema universal de vagas para avaliar se ela tem condições de avançar nas demais fases do Vestibular 2023 para o curso de Psicologia, até ulterior decisão judicial,” o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida à agravante (decisão de ID 144530848, autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[4]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0745468-05.2022.8.07.0001 a agravante ajuizou ação de conhecimento contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, momento em que requereu a antecipação dos efeitos da tutela, a qual foi indeferida pelo d. Juiz a quo nos seguintes termos: (ID 144530848, autos de origem) (...) 1) DA TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de Ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por GIOVANNA SILVA COSTA em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIOAÇÃO E SELEÇÃOP E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Em síntese, a autora afirma que se inscreveu no Vestibular 2023 para a UnB, visando o ingresso no curso de psicologia. Assevera que na véspera da prova constatou que sua inscrição estava na modalidade de “Treineiro”, e não concorrendo às vagas para o curso de psicologia. Alega que já havia concluído o ensino médio e que estaria apta a realizar o vestibular na condição regular e que não havia qualquer motivo para que se inscrever na modalidade de treinamento. Postula a concessão da tutela para determinar a retificação da inscrição da candidata GIOVANNA SILVA COSTA (CPF no 067.176.101-31), de “treineira” para concorrente pelo sistema universal de vagas, no curso de Psicologia da Universidade de Brasília, computando as notas que ela obtiver (e se obtiver) para ingresso na referida Universidade de Brasília (UnB) por meio do Vestibular 2023. É o necessário. Decido. Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300). Explico. Conforme documento juntado ao ID 143996466, a inscrição da autora foi efetivada na modalidade “Treineiro”. Em suma, a inscrição é realizada pela própria candidata e não há qualquer comprovação de que houve erro no sistema que alterou a modalidade de inscrição da candidata. Ademais, nos termos do Edital no 1 – Vestibular 2023 UnB (ID 143996462), “O treineiro deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência da sua condição de treineiro e que aceita não concorrer às vagas disponibilizadas neste vestibular”. Assim, ao que tudo indica, ao realizar sua inscrição a candidata confirmou a condição de treinamento, sendo irrelevante se ela já concluiu o ensino médio. Saliento ainda que as provas de conhecimento foram realizadas em 26/11/2022 e 27/11/2022, tendo a presente ação sido ajuizada somente em 30/11/2022, após a realização das provas. Logo, determinar a alteração da modalidade de inscrição da candidata após a realização das provas, com a indicação do curso que pretende, poderia representar, inclusive, favorecimento indevido à candidata. Isso porque, haveria “escolha do curso” após a prova, diferentemente do que houve que os demais candidatos. Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. (...) (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, verifica-se que a recorrente, no dia 24/11/2022 (ID143996464, autos de origem), comunicou o erro em sua inscrição, pedindo, naquela oportunidade, as devidas providências por parte da recorrida, tudo isso antes da realização da prova, a qual ocorreu nos dias 26 e 27/11/2022, conforme o Anexo II do Cronograma de Atividades do Edital (ID143996462, feito de origem). Logo, observa-se que está afastada qualquer presunção de má-fé da agravante/candidata, com fins de burlar o princípio da isonomia. Feitos esses esclarecimentos, nota-se que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência ao argumento de que, ao realizar sua inscrição, a candidata confirmou a condição de treinamento, sendo irrelevante se ela já concluiu o ensino médio e, ainda, que a determinação da alteração da modalidade de inscrição da agravante após a realização das provas, com a indicação do curso que pretende, poderia representar favorecimento indevido à candidata, visto que haveria “escolha do curso” após a prova, diferentemente do que houve que os demais candidatos. Sendo assim, ainda que a recorrente tenha participado do vestibular na condição de treineiro, nota-se que a agravante preencheu os requisitos legais para ingresso no ensino superior, conforme se verifica do disposto no art. 44, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: (Regulamento) II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; Da análise dos documentos colacionados aos autos, é possível observar o certificado de conclusão do ensino médio juntado pela agravante (ID 143996461, feito originário), bem como e-mail enviado ao agravado, a fim de que pudesse ser corrigida sua inscrição, a qual se deu como “treineiro” (ID 143996464, autos de origem). Entretanto, o recorrido limitou-se a requerer que a agravante apresentasse comprovação de que havia solicitado sua inscrição para o curso de psicologia. Oportuno esclarecer que a realização da inscrição da agravante foi realizada por meio da rede mundial de computadores, de sorte que, apesar de ter concluído o ensino médio, a sua inscrição se deu na condição de “treineiro”. Ademais, não se pode imputar à recorrente a demonstração de ter havido falha ou erro no sistema da agravada quando da realização de sua inscrição no vestibular, sob pena de se afrontar o princípio da confiança legítima que rege as relações entre o Administração e seus administrados. Nesse sentido, deve a parte agravada suportar os riscos inerentes à realização do vestibular em ambiente virtual, de modo que deve ser responsabilizada por danos que sua atividade possa causar ao usuário. Mesmo que assim não o fosse, a mera irregularidade no preenchimento da ficha de inscrição não poderia impossibilitar que a agravante fosse impedida de participar do certame, porquanto não se mostra razoável impedir que a parte usufrua da garantia constitucional prevista no art. 208, inciso V, da Constituição federal, o qual dispõe que: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Destaca-se, ainda, que esta eg. Corte de Justiça, em caso como os dos autos, já entendeu que “(...)os pequenos equívocos que não repercutam na lisura do certame, no processo seletivo e na isonomia dos candidatos, devem ser analisados sob a ótica do princípio da razoabilidade e da boa-fé de tal forma a assegurar a inscrição e a continuidade no concurso dos candidatos que efetivamente não demonstrem a intenção de burlar o processo seletivo. (...)” (Acórdão 1225947, 07206335820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse mesmo sentido, tem entendido o eg. Tribunal Regional Federal da 1a Região: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM). ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO. CANDIDATO INSCRITO COMO TREINEIRO, APESAR DE HAVER CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira contra sentença que determinou a anulação do ato que colocou o impetrante como treineiro no ENEM de 2018. 2. Este Tribunal tem decidido que o princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado com razoabilidade, de modo que não acabe sendo prejudicado o objetivo principal de todo concurso público, resumido na seleção dos candidatos mais habilitados ao desempenho dos cargos oferecidos pela Administração Pública (TRF-1, REOMS 0021197-33.2016.4.01.3800, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 de 21/10/2019). 3. No caso concreto, o candidato, apesar de preencher o requisito de conclusão do ensino médio, inscreveu-se como treineiro no Exame Nacional do Ensino Médio, de modo que não pôde participar do programa como candidato concorrente. 4. Não se mostra razoável impedir o impetrante de ter acesso à sua nota e, se aprovado, ao ensino superior, tão somente por erro no preenchimento da ficha de inscrição, devendo-se privilegiar o direito fundamental à educação em detrimento da observância estrita do edital. Precedentes declinados no voto. 5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (AMS 1000276-13.2019.4.01.4000, JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 15/03/2022 PAG.) (Grifou-se) Constata-se, assim, a presença da verossimilhança das alegações da agravante, que possui o direito de participar do certame na modalidade “livre concorrência”. Ademais, nenhum prejuízo advirá à agravada em razão da concessão da presente antecipação de tutela, porquanto a agravante busca apenas a alteração de sua inscrição para que possa concorrer a uma das vagas ao Curso de Psicologia. Assim, caso seja aprovada, poderá ingressar na Universidade como todos os demais candidatos. Portanto, na hipótese, não haveria “escolha do curso” após a prova, uma vez que a agravante, no e-mail enviado ao Cebraspe, antes da realização das provas, afirmou que sua inscrição havia sido realizada para o curso de psicologia, ao passo que requer, no presente momento, a inscrição para o mesmo curso. Na hipótese, verifica-se, também, a presença do periculum in mora, caso não seja deferida a liminar requerida, porque a agravante não pode aferir suas notas e eventual classificação no curso desejado, de modo que não se pode saber se está apta, ou não, para ingressar no curso para o qual se inscreveu. Logo, diante da presença dos requisitos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a concessão da liminar, a fim de ser assegurado à agravante o direito de participar do certame na modalidade “livre concorrência”. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFERE-SE A LIMINAR para determinar ao CEBRASPE que promova a correção das provas da candidata GIOVANNA SILVA COSTA (CPF no 067.176.101-31) junto e regularmente com as dos demais candidatos do sistema universal de vagas, sem que seja considerada como “treineira”, computando as suas notas para avançar nas demais fases do vestibular 2023 para o curso de Psicologia, consoante o edital no 1 – vestibular 2023, de 15 de agosto de 2022. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[5], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [2] Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;